Tribunal: TJES
Processo: 5000025-82.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-82.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DILSON CORREA PIMENTEL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DECISÃO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de recurso de agravo interno interposto em face da decisão de presidente que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, ante a ausência de repercussão geral da questão deduzida no extraordinário.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao reforçar a tese de violação literal do artigo 21, XII, alínea b, o artigo 22, IV da Constituição Federal bem como Resolução editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

O recurso interposto se encontra tempestivo e cabível.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Com efeito, observa-se que a recorrente indicou violação ao artigo 21, XII, b e ao artigo 22, IV da CF/88, de forma genérica, sem a devida fundamentação de contrariedade entre o acórdão e os mencionados artigos, o que implica na impossibilidade de admissão do recurso pela alínea a do artigo 102, III da Constituição Federal, porquanto, segundo os termos da Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS STF 284 E 287. 1. Razões do agravo regimental que não atacam o fundamento da decisão impugnada. 2. É imprescindível para a admissão do apelo extremo previsto no art. 102, III, da Constituição Federal que a demonstração de ofensa à norma constitucional seja posta com clareza, o que não foi suficientemente feito pela parte recorrente. Súmulas STF 284 e 287. Precedentes. 3. Recurso Extraordinário interposto com base no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, sem indicação de dispositivos constitucionais na petição do recurso. 4. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AI 786680 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-124 DIVULG 29-06-2011 PUBLIC 30-06-2011 EMENT VOL-02554-03 PP-00486).

Não bastasse t
al óbice, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento em sede de Repercussão Geral (com efeito vinculante), que a controvérsia decorrente de relação de direito privado discutida no âmbito dos Juizados Especiais não possui repercussão geral presumida (Tema 800). Significa dizer que o Supremo afastou a possibilidade de conhecimento de Recurso Extraordinário proveniente do Juizado Especial Cível, salvo quando demonstrados os seguintes requisitos: a) prequestionamento da matéria constitucional envolvida diretamente na demanda; b) requisito de repercussão geral diretamente associada ao caso concreto, devidamente fundamentada com dados que apontem a relevância econômica, política, social ou jurídica.

Diante de tais premissas, nota-se a ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais, o que representa ausência de requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo, portanto, incabível à instância extraordinária a análise de questão que não foi debatida tampouco decidida no acórdão recorrido. Ressalte-se, ainda, que se mostra incabível a interposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento, conforme disposto no enunciado nº 125 do FONAJE.

Outrossim, no Recurso Extraordinário interposto, a Requerida sustenta que o julgado incidiu em inobservância de Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o que configura controvérsia infraconstitucional e, portanto, não dotada de repercussão geral, conforme diversas decisões proferidas pelo Supremo, a seguir destacadas:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

Direito civil e processual civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Ausência de ofensa ao art. 93, IX, da constituição. Ação rescisória. Violação ao princípio da legalidade. Súmula 636/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da súmula 636/STF. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.[ARE 887.644 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 23-6-2015, DJE 155 de 7-8-2015.]

Isto posto, rest
a evidente que a recorrente não se desincumbiu do dever imposto pelo art. 102, § 3º, da Constituição Federal, no que se refere à “repercussão geral”, requisito indispensável para o cabimento do apelo extraordinário, deixando de demonstrar in concreto e fundamentadamente a forma com que as questões suscitadas atenderiam a relevância econômica, política, social ou jurídica, ultrapassando assim os interesses subjetivos das partes.

Ademais, observa-se das razões que a recorrente busca rediscutir aspectos fáticos referentes à lide; contudo, não cabe à Corte Superior reavaliar matéria de prova ou de fato em sede de recurso extraordinário, conforme Enunciado de Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, estando a instância superior limitada ao enquadramento fático contido no Acórdão combatido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida a decisão impugnada, condenando-se a recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, fixada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)